Tribunal: TJDFT
Processo: 0750644-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 609 DO STJ. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
1. Nos contratos de plano de saúde, ambas as partes devem guardar observância estrita da boa-fé e da veracidade de suas declarações, não devendo promover afirmações inexatas ou que omitam circunstâncias capazes de influenciar na aceitação da proposta ou na cobertura assistencial do segurado.
2. De acordo com o que dispõe o Enunciado de Súmula 609, do STJ, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Contudo, a ocultação pelo segurado de doenças
preexistentes à contratação do plano de saúde evidencia sua má-fé.
3. Comprovada a violação ao dever de lealdade devido à má-fé do contratante ao omitir a informação de que já era portador de doença preexistente no momento da contratação do plano de saúde, a rescisão do contrato é medida necessária.
4. Apelo não provido.